Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Vistos etc. No Id. n. 60100407despachei: “O Impetrante noticia o descumprimento da liminar que determinou ao ente público o dever de fornecer, no prazo de cinco dias, a medicação prescrita pelo médico assistente do Autor (ENZALUTAMIDA), de alto custo, para o tratamento de CÂNCER DE PRÓSTATA COM METÁSTASE ÓSSEA , CID no C 61,estágio IV., O DF informa que aguarda a regularização do estoque do fármaco para atendimento da demanda, via licitação, para o cumprimento da ordem judicial. Ocorre que a afirmação de que o medicamento será fornecido após procedimento de licitação não condiz com a urgência que o tratamento requer ante o grau de evolução da doença ressaltado no relatório médico. Conforme entendimento consolidado deste eg. Tribunal, “a obrigatoriedade de licitação para o Poder Público adquirir medicamentos cede em razão da precedência do direito à saúde e à vida, garantias também previstas na Constituição Federal, pelo que a recusa sob o pretexto de aguardar o desfecho de procedimento licitatório constitui ato omissivo ilegal e abusivo atacável via mandado de segurança, notadamente porque a legislação de regência prevê a hipótese de dispensa em casos tais (art. 24 da Lei no 8.666/93)." (20100020056917MSG, Relator Nívio Geraldo Gonçalves, Conselho Especial, julgado em 19/10/2010, DJ 27/10/2010 p. 47). Atualmente, a dispensa de licitação em casos de emergência está expressa no art. 75, VIII da Lei n. 14.133/21. Portanto, deve o Distrito Federal ser intimado a fornecer o medicamento ao Impetrante, independentemente de licitação, dada a urgência do caso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sequestro de verba pública de quantia suficiente para a compra do fármaco de forma direta pelo Autor. I. Mantenha-se o processo na pauta para julgamento.” Persistindo o descumprimento, expendi novo despacho (ID 60852853): “Ao Impetrante para tomar conhecimento das informações prestadas pelo ente público. Outrossim, traga o Impetrante, documentadamente, o preço do medicamento e três orçamentos formais de farmácias distintas, para ordem de sequestro da verba pública necessária à aquisição de uma caixa do remédio. Intime-se.” O Impetrante apresentou os orçamentos de id 61260223 ao id. 61260238. Intime-se o Distrito Federal para depositar em juízo o valor do menor orçamento para aquisição de uma caixa do medicamento, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor respectivo, expeça-se alvará de levantamento em favor do Impetrante. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio do valor por meio dos sistemas eletrônicos conveniados. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator